Tribunal: TJMT
Processo: 0026629-90.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0026629-90.2009.8.11.0041
RECORRENTE(s): NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU
RECORRIDO(s): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Vistos, etc.
A recorrente, por seu advogado, compareceu aos autos, ao ID 80100460, para requerer a desistência do recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso III, 2a figura, do CPC, e determino a devolução do feito ao Juízo de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se. Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.